Tribunal: TJMT
Processo: 1040692-06.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040692-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 104.612.131-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.Não há omissão quando o magistrado se manifesta sobre o ponto tido como omisso na decisão embargada.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vício de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

3.
Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1040692-06.2021.8.11.0002

Embargante
:
BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Embargado
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID
196352693/PJe2)

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID
137292334/PJe2.

Sustentou
que
o

acórdão

foi

omisso

quanto

ao

desconto
de R$263,03
realizado
no
holerite
da
recorrente
.
Requereu
que
a

omissão

seja

sanada
e que
a

embargada

seja

condenada
a
reparar

os

danos
pela
má

prestação
do
serviço
.

Contrarrazões

apresentadas
no
ID138355163
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Partindo

desta

premissa
e
e
xaminando
o

teor
do
ac
ord
ão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

houve manifestação

expressa

quanto
a
renovação
da
consignação
, a qual se
refere

ao
valor de R$263,03,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID

194784696/PJe2
:

"Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
da
proposta
de
renovação
de
consignação
, com
assinatura

física
(ID 137292330/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
."

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada e os Declaratórios rejeitados.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
ou
erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente

a
2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatóri
o
”, o
que ocorre
quando o recurso interposto
não aborda
,
de fato
,
nenhum dos vícios
previstos na legislação, mas
busca
tão somente
rediscutir a matéria
,
com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2º, do Código de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Na mesma direção é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...)3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
). (
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
dos Embargos de
Declaração
,
observa
-se que a
parte

embargante

tem

como

propósito

rediscutir

os

descontos
no
seu
holerite
,
com o
argumento
de que
houve

omissão

do juízo, o que já foi refutado no tópico anterior
.

Portanto
, tendo
em
vista que
os

argumentos

apresentados

não
se
enquadram

em

nenhuma
das
hipóteses
de
cabimento
dos Embargos de
Declaração
, o
caráter

protelatório

encontra
-se
evidenciado
,
devendo
a
parte
ser
advertida
de
que
nestes casos

poderá
ser
aplicada
a
multa

prevista
no art.
1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como este podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto

que Declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa previstaartigo 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024